Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-83.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inexistência de tais vícios – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000763-83.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante BANCO
ITAÚ S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 37269 - NLL
2
VOTO No : 37269
EMB.DECL N.: 1000763-83.2019.8.26.0562/50000
COMARCA : SANTOS
EMBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGO : MUNICÍPIO DE SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões
Inexistência de tais vícios
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo ITAÚ
UNIBANCO S/A contra o v. Acórdão de fls. 163/ss., que recebeu a seguinte
ementa:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS, período de
janeiro a abril de 2004 Município de Santos 1) Alegada nulidade
da CDA Não ocorrência Preenchimento de todos os requisitos
necessários ao direito de defesa da embargante
2) Serviços
bancários Tarifas de manutenção de contas Inclusão e exclusão
de CCF
Tarifas sobre depósitos
Serviços de aviso de
movimentação
Comissão Consórcio-30hs
Possibilidade de
incidência de ISS
Atividades expressamente previstas como
tributáveis na LC 116/2003
3) Alegado caráter confiscatório das
multas Não ocorrência A abusividade da multa só se caracteriza
quando superado o percentual de 100% do tributo Precedente do
STF Multa arbitrada em 50% sobre o valor do tributo devido, em
conformidade com a legislação municipal RECURSO IMPROVIDO.
2. Alega a parte embargante omissão, sob o argumento de
que houve impugnação às receitas de “Rendas de Outros Serviços

Adiantamento a depositantes”, bem como de “Outras Rendas Operacionais tx.
s/ctas inativas de poupança”, razão pela qual esta Corte também deve analisar a
possibilidade ou não de incidência tributária sobre tais receitas. Alega também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 37269 - NLL
3
que o acórdão e a sentença devem ser anulados, em decorrência do
cerceamento à sua defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.
Com efeito, esta Corte exarou seu entendimento no sentido
de que parte das receitas impugnadas pela instituição financeira não estão
previstas na relação das rubricas autuadas pelo Município de Santos.
Confira-se (fl. 167):
“Verifica-se, por outro lado, que parte das receitas
mencionadas pela apelante não estão contidas na relação
apresentada pelo Município no Anexo I de fls. 80, que não
prevê a tributação de ISS sobre “Adiantamento a
depositantes”, “Rendas de Outros Serviços”, “Rendas
prestados a ligadas”, “Tarifas s/ dupl.des.ey”, ”Tarifa Copia
de documentos-DX” e “Tarifas-Adm. de cheques-Pre-VC”.
Nesse aspecto, muito embora a apelante tenha afirmado que
a subconta “Tar. Ad/Exc” se refira a receitas de adiantamento
a depositantes, verifica-se que a subconta em análise foi
enquadrada pelo Município na COSIF 7.179.900.116, item
15.15 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03. Tal rubrica não
se confunde, contudo, com o plano contábil estabelecido
pelo Banco Central por meio da Circular no 1.273/87 para as
receitas de adiantamento a depositantes”
Além disso, embora a embargante alegue omissão quanto à
possibilidade ou não de tributação sobre a rubrica “Outras Rendas Operacionais
tx. s/ctas inativas de poupança”, verifica-se que esta Corte manifestou-se no
sentido de que a incidência de ISS é possível, nos termos do item 15.02 da lista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 37269 - NLL
4
de serviços anexa à LC 116/2003.
Por fim, o aventado cerceamento de defesa não deve ser
apreciado, pois a embargante não apresentou tal alegação em suas razões de
apelação, inovando em sede de embargos declaratórios.
O que se verifica, aliás, é a pretensão
nitidamente
protelatória de rediscutir a matéria por meio de embargos declaratórios, o que
não se pode admitir.
Consigne-se, além disso, que a decisão judicial com
fundamentação clara e precisa não configura omissão, tal como pretendido pelo
embargante, mas justifica o manejo de recurso próprio para que haja rediscussão
do que foi fundamentadamente julgado.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator